Tribunal: TJSP
Processo: 0004731-59.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
COBRANÇA – MÚTUO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausente a citação válida – Nulidade da sentença proferida na ação de conhecimento – Evidenciada a má-fé – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 525, parágrafo primeiro, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Intimado para o recolhimento parcelado das custas recursais,

Ementa:
COBRANÇA – MÚTUO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausente a citação válida – Nulidade da sentença proferida na ação de conhecimento – Evidenciada a má-fé – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 525, parágrafo primeiro, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Intimado para o recolhimento parcelado das custas recursais, com o recolhimento da primeira parcela em cinco dias, o Exequente não cumpriu a determinação tempestivamente – Caracterizada a deserção – RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO